Tribunal: STF
Processo: Rcl 42292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pendências, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (processo-crime n. 100532-64.2018.8.20.0148), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 24.
    Na inicial, a defesa alega que "o reclamante foi denunciado perante o Juízo de Pendências-RN sob acusação de sonegação fiscal (ICMS) prevista no art. 1.º, II e V da Lei 8.137/90 (DOC.02). Em linhas gerais, a empresa do reclamante foi inicialmente autuada pela fazenda estadual porque, tendo declarado operações de comercialização de camarão tipo exportação, isentas de ICMS, deixou, entretanto, de cumprir com a obrigação acessória de comprovar a efetiva exportação do produto na forma e no prazo estabelecidos pela legislação estadual. Justamente por não cumprir com essa obrigação acessória, considerou a fazenda a operação como sujeita a recolhimento obrigatório de ICMS. Na autuação, em princípio, a fiscalização considerou haver indícios de que a empresa, em realidade, teria 'simulado' a operação para desonerar-se do dever de recolher o respectivo imposto. Em razão disso, aplicou-se multa qualificada por indícios de fraude. A empresa impugnou o auto, tendo a autoridade fiscal o anulado em parte justamente no ponto em que reconhecia supostos indícios de fraude, por considerar que, no caso, ausentes elementos mínimos que os confirmassem, se trataria de mero descumprimento de obrigação acessória. Desse modo, afastou-se a multa qualificada, mantida, no mais, a autuação diante da não comprovação da exportação no prazo legal.". 
    Alega, ainda, que "a decisão foi reexaminada em recurso necessário, sendo mantida em todos os seus termos, inclusive mediante reafirmação quanto à ausência de indícios de fraude. Desse modo, o objeto do lançamento do crédito foi exclusivamente o descumprimento de obrigação acessória. A despeito disso, porém, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o reclamante, acusando-lhe de crime fiscal por simulação de operação de venda de camarões do tipo exportação e omissão do dever de emitir nota fiscal, hipóteses que, como visto, não constituem objeto do lançamento definitivo do crédito tributário.".
    Assim, requer, "após deferida a medida cautelar perseguida, espera e confia o reclamante seja dado provimento à presente Reclamação para, cassando o ato reclamado, determinar o trancamento da ação penal indevidamente instaurada em primeira instância em virtude grave e injustificável violação à Súmula Vinculante n.º 24-STF. Alternativamente, ante a flagrante ilegalidade retratada, seja concedida ordem de Habeas Corpus, de ofício, para determinar o trancamento da ação penal na origem.". 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 24, cujo teor é o seguinte: 
    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
    Como se observa, o paradigma tido como violado, realmente, estabelece a inviabilidade de instaurar-se persecução penal antes da constituição definitiva do crédito tributário. 
    No caso, verifico que essa Reclamação foi para mim distribuída por prevenção ao HC 185.914/RN. Na discussão levada naquele writ, em relação ao crime previsto no art. 1º, V, da Lei n. 8.137/90, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, de ofício, a extinção da punibilidade do reclamante, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, III, combinado com o art. 111, I, ambos do Código Penal. O reclamante alegou que: "(a) trata-se de mero ilícito tributário (mero descumprimento de obrigação acessória), sem conotação de fraude ou dolo de sonegação exigido para a configuração do tipo; (b) por considerar que a fiscalizada simplesmente deixou de cumprir uma obrigação acessória (provar a exportação dentro do prazo legal), as operações foram consideradas pela autoridade fazendária, por mera presunção legal e para fins eminentemente tributários, como venda para o mercado interno e, pois, sujeitas à incidência de ICMS; (c) o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Paciente (...) sem apresentar nenhuma prova nova ou elemento independente que pudesse infirmar as conclusões da instância fiscal e autorizar o início de uma ação penal; e (d) pretende o Ministério Público provar em juízo a prática de um delito fiscal em relação a um fato que, para a administração fiscal, sequer se revela suficiente a justificar a aplicação de uma multa qualificada.". Requereu, assim, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal. 
    Indeferi a ordem. 
    A defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 185.914/RN, oportunidade em que destaquei: "é possível afirmar, ao menos neste juízo superficial, que a narrativa exposta pelo Ministério Público possui relevo para esfera penal. De se ver que a compreensão do STJ é de que a denúncia narrou de forma clara a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito no art. 1º, II, da Lei 8.137/90. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.".
    O Superior Tribunal de Justiça, na decisão proferida nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus 509.346/RN, que ensejou a impetração, neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL do Habeas Corpus 185.914/RN, acima mencionado, afirmou que:
    [...]
    Acerca dos fatos delituosos, narrou a inicial acusatória (fls. 112-114):
    [...]
    Ressalte-se que o aludido crédito tributário foi lançado definitivamente, tendo em vista que o Processo Administrativo Tributário que o apurou transitou em julgado em 28 de fevereiro de 2012, consoante comprova termo de perempção de fl. 188 do inquérito policial n° 278/2012 – DEICOT. Por assim ter agido, incorreu o denunciado na pena prevista no artigo 1º, incisos II e V, da Lei n° 8 137/90, c/c artigos 69 (duas vezes) e 71, ambos do Código Penal.
    Ainda, é preciso registrar a observação do Relator, Min. NEFI CORDEIRO, sobre a forma como foi realizada a aferição do tributo, cuja discussão não tem lugar no juízo penal:
    [...]
    Entende esta Corte que as decisões civis ou administrativas, em decorrência do princípio da autonomia e independência entre as instâncias, não vinculam o exercício da jurisdição penal, sendo que, mesmo que a autoridade fazendária tenha concluído pela inexistência do dolo específico de fraude, respectivo desfecho não interfere, via de regra, na discussão na esfera penal sobre a existência do elemento subjetivo com intuito criminal.
    [...]
    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada na decisão acima transcrita apontou que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu por intermédio do procedimento tributário devidamente instaurado.
    Eventual irregularidade ou equívoco no procedimento tributário deveria ter sido impugnado na via própria.
    No presente caso, o próprio reclamante confessou que ocorreu o lançamento do crédito tributário por intermédio do procedimento devidamente instaurado. Contudo, alegou que "[...] o objeto do lançamento do crédito foi exclusivamente o descumprimento de obrigação acessória.".
    Nota-se, portanto, que a defesa não busca nesta Reclamação a não tipificação de crime material contra a ordem tributária, antes do lançamento definitivo do tributo, mas apenas "o trancamento da ação penal", sob o argumento de que "inexistente na hipótese a prática de uma ação fraudulenta, isto é, uma fraude à 'fiscalização tributária', tendente a produzir uma redução ou supressão de tributo.". 
    Por fim, qualquer modificação no entendimento da decisão que recebeu a denúncia demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, análise incompatível com a via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente